Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700027-81.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: K. E. C. S., M. D. M. S., R. M. B. C. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITOS CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS (PENSÃO). PRELIMINARES. (1) SENTENÇA ULTRA PETITA. ACOLHIDA. (2) CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA. REJEITADA. MÉRITO. (I) RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. PARTO NORMAL DE NATIMORTO. INADEQUAÇÃO TÉCNICA. PROVA PERICIAL. EXISTÊNCIA. ÔNUS. DESINCUMBÊNCIA. ART. 373, I, DO CPC. CAUSA DA MORTE. CONDUTAS COMISSIVA E OMISSIVA ESPECÍFICA DE AGENTE PÚBLICO. NEXO CAUSAL. DANO. (ÓBITO). EXISTÊNCIAS. (II) DANO MORAL POR RICOCHETE. OCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. POSSIBILIDADE. (III) PENSIONAMENTO. AUTORES. MENORES DE IDADE. PODER FAMILIAR. VIGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE SUSTENTO. GENITORES. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA DA GENITORA FALECIDA. (IV) TAXA REFENCIAL SELIC. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. VIGÊNCIA INCIDÊNCIA DESTE ACESSÓRIO. INÍCIO DA DATA DA PUBLICAÇÃO (09/12/2021). REMESSA E RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA, PARCIALMENTE, ANULADA E REFORMADA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXADOS. EXIGIBILIDADE DOS AUTORES. SUSPENSÃO. GRATUIDADE. DEFERIMENTO. 1. O princípio da adstrição refere-se à necessidade do juiz resolver o mérito dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou citra petita, sob pena de nulidade do ato decisório, ressalvadas as matérias cognoscíveis de ofício, nos termos dos arts. 141 e 492, ambos do CPC. 1.1. Por conseguinte, constatado que o Juízo de origem julgou um dos pedidos formulados na petição inicial além da especificação correlata, a sentença deve ser entendida como ultra petita, notadamente, quando se verifica que o autor demandou-a de forma diversa e em extensão inferior ao julgado. Preliminar acolhida. Sentença parcialmente anulada apenas quanto a extensão do termo inicial da pensão. 2. Quando “for desnecessária em vista de outras provas produzidas”, a produção da prova pericial pode ser indeferida pelo juiz, nos termos do art. 464, § 1o, II, do CPC; poderá, assim, “admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório”, de acordo com o art. 372 deste Código. Preliminar rejeitada. 3. A incidência da responsabilidade civil objetiva do Estado, baseada na teoria do risco administrativo, exige a ocorrência de três elementos – conduta comissiva administrativa, dano e nexo causal - e a inocorrência das excludentes de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima, ou de atos ilícitos, consoante o art. 37, § 6o, da CRFB, c/c, arts. 43, 188 e 927, parágrafo único, todos do Código Civil. 3.1. Em se tratando de atos omissivos, se a omissão for específica, também, incidirá esta responsabilidade e o dever de indenizar correlato. 4. O Estado não estará obrigado a indenizar, nem lhe poderá ser imputada responsabilidade, quando se tratar de uma omissão genérica, qual seja, o Ente não cumpre um dever genérico que lhe é imposto, notadamente, em relação à asseguração do acesso de todos à saúde pública, por não ter recursos financeiros para garantir todos os tratamentos possíveis e alcançar a necessidade de toda a população em todos os lugares, ante o imperativo do princípio da reserva do possível. 5. O dano moral é in re ipsa, sendo prescindível de prova, quando embora o evento danoso tenha afetado determinada pessoa, seus efeitos acabam por atingir, indiretamente, a integridade moral de terceiros (também chamado de reflexo ou por ricochete), causando-lhe uma dor presumida. 6. Apesar da presunção relativa da contribuição para o sustento da prole comum do genitor que não tem emprego formal, como a “dona de casa”, aquele que lhe causa a morte por imperícia tem o dever de prestar “alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima”, nos termos dos arts. 948, II e 951, ambos do Código Civil. 7. No que tange à nova diretriz estabelecida pelo art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, é certo que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública será utilizada na atualização monetária do valor do crédito a Taxa SELIC, acumulada mensalmente, de uma única vez, até o efetivo pagamento, a partir de 9 de dezembro de 2021 – data da publicação e do início da vigência desta EC, nos termos do seu art. 7o. 7.1. Para atualização monetária dos créditos não tributários, antes desta data, a correção monetária decorre do IPCA-e e os juros de mora de caderneta de poupança (Lei n. 9.494/1997, Art. 1o - F, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009); enquanto, a partir desta data, incide, somente, a taxa referencial SELIC, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, c/c, as teses jurídicas fixadas pelo STF no Tema n. 810 e pelo STJ no Tema n. 905. 8. Remessa necessária, apelação cível e recurso adesivo conhecidos e parcialmente providos. Sentença anulada e reformada em parte, para estabelecer o termo inicial do pensionamento a partir da data do protocolo da petição inicial, e julgar parcialmente procedente o pedido indenizatório por danos morais, majorando o valor da condenação para R$ 100.000,00 para cada Autor. Honorários advocatícios fixados. Exigibilidade em desfavor dos Autores suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita. O recorrente alega que o acórdão impugnado deu ao artigo 948, inciso II, do Código Civil, interpretação divergente do entendimento consolidado pelo STJ, no sentido de que, no caso de morte de genitor, a pensão aos filhos é de 2/3 (dois terços) do salário percebido (ou o salário-mínimo caso não exerça trabalho remunerado), até que estes completem 24 (vinte e quatro) anos de idade. Aduz que, no caso concreto, o dano material (pensionamento mensal) foi estabelecido no patamar final de um salário-mínimo (1/3 para cada um dos autores), enquanto nos paradigmas alcança o montante final de 2/3 do salário-mínimo. Pugna, assim, pela redução da condenação que lhe foi imposta, eis que estabelecida em patamar superior ao reconhecido pela Corte Superior, fixando-o em 2/3 do salário-mínimo, a ser repartido entre os três filhos da falecida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a análise da tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente (redução do quantum fixado a título de verba indenizatória), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 902.393/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030